Tribunal: TJBA
Processo: 8075284-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075284-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TANIA BULHOES ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.029/STJ. CONEXÃO E PREVENÇÃO INAPLICÁVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo sobre diferenças remuneratórias do magistério estadual, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob fundamento de conexão e prevenção com demanda em trâmite naquele juízo, bem como indeferiu implicitamente o processamento no juízo comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual de sentença coletiva proferida sob o rito ordinário pode ser processado no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ou de suposta conexão; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação submetida ao rito ordinário deve observar o procedimento comum, sendo incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.029, fixa tese vinculante que veda a execução de título judicial coletivo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como a imposição do rito sumaríssimo ao juízo comum. 5. A competência para o cumprimento de sentença possui natureza funcional e absoluta, nos termos do art. 516, II, do CPC, não podendo ser modificada por critérios de conveniência. 6. Os institutos da conexão e da prevenção operam apenas no âmbito da competência relativa, sendo inaplicáveis para deslocar processo para juízo absolutamente incompetente. 7. A execução individual de sentença coletiva e a ação de cobrança de valores pretéritos possuem objetos distintos, não se justificando a reunião dos feitos, inclusive à luz das Súmulas 269 e 271 do STF. 8. A documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica da parte, autorizando a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença coletiva proferida sob o rito ordinário deve tramitar no juízo comum da Fazenda Pública, sendo vedada sua submissão ao Juizado Especial. 2. A competência absoluta não pode ser modificada por conexão ou prevenção. 3. A gratuidade de justiça é devida quando demonstrada a hipossuficiência por prova documental idônea. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, 58, 62, 99, §3º, 516, II, 534 e seguintes; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CF/1988; Súmulas 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020 (Tema 1.029); STJ, REsp nº 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011; TJBA, AI nº 8059471-19.2025.8.05.0000; TJBA, AI nº 8059570-86.2025.8.05.0000. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8075284-86.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante TANIA BULHOES ARAUJO, e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA